Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-96.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808703-96.2023.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: ELIANA MARIA LOBO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808703-96.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

AGRAVANTE:
Eliana Maria Lobo Ribeiro

ADVOGADA:
Kênia Soares da Costa

AGRAVADO:
Itaú S/A

ADVOGADA:
Carla Cristina Lopes Scortecci

RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV E VI DO CPC. CONTESTAÇÃO ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.040/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação manejada com o objetivo de obter fixação de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução de mérito.
II – A controvérsia reside na possibilidade de fixação de verba honorária em favor da defesa do requerido, ora agravante, à luz de contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar de busca e apreensão e da citação válida.
III – Consoante o entendimento consolidado no Tema 1.040 do STJ, a relação processual na ação de busca e apreensão apenas se constitui com a execução da liminar e a posterior citação válida, sendo incabível a fixação de honorários sucumbenciais quando ausente a triangularização processual.
IV – A apresentação espontânea de defesa, sem o cumprimento dos marcos legais exigidos, não configura relação jurídica válida que enseje a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
V – Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808703-96.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

AGRAVANTE:
Eliana Maria Lobo Ribeiro

ADVOGADA:
Kênia Soares da Costa

AGRAVADO:
Itaú S/A

ADVOGADA:
Carla Cristina Lopes Scortecci

RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eliana Maria Lobo Ribeiro contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Itaú S/A, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

A decisão monocrática agravada considerou que a apresentação espontânea de contestação pela requerida, ora agravante, ocorreu antes da execução da medida liminar de busca e apreensão, e que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – notadamente o entendimento firmado no Tema 1.040, a análise da contestação só é admissível após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Em decorrência dessa orientação jurisprudencial, não tendo havido a apreensão do bem nem citação da parte requerida, entendeu-se pela inexistência de formação válida da relação processual, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de fixação de verba honorária sucumbencial.

Irresignada, a agravante, Eliana Maria Lobo Ribeiro, protocolizou Agravo Interno ( sustentando, em apertada síntese: que o magistrado de origem deixou de observar os comandos do art. 90 do CPC/2015, ao não arbitrar honorários advocatícios em favor de sua defesa, mesmo tendo o processo sido extinto por desistência da parte autora após apresentação da contestação; que a apresentação de defesa por sua procuradora implicou na constituição da relação jurídica processual, apta a ensejar a remuneração da atuação profissional; e que o princípio da causalidade justifica a condenação da parte autora, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios, por ter dado causa à extinção processual. Finalizou requerendo o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja o Itaú S/A condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808703-96.2023.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

AGRAVANTE:
Eliana Maria Lobo Ribeiro

ADVOGADA:
Kênia Soares da Costa

AGRAVADO:
Itaú S/A

ADVOGADA:
Carla Cristina Lopes Scortecci

RELATORA:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida, ora agravante, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Itaú S/A, extinta sem resolução do mérito após a regularização das parcelas devidas pela mutuária, o que ensejou a perda superveniente do interesse processual do autor.

Conforme os autos demonstram, a contestação foi protocolada espontaneamente pelo agravante antes mesmo da expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que evidencia a ausência de perfectibilização da relação processual.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é absolutamente consolidada no sentido de que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a relação processual apenas se constitui com a efetivação da liminar e a posterior citação válida do requerido. Tal entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.040, segundo o qual:

Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Na hipótese, não houve a execução da medida liminar, tampouco a citação do requerido, de modo que inexiste formação válida do contraditório. Desse modo, a simples apresentação espontânea de defesa, dissociada dos marcos formais exigidos pela lei processual, não enseja o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve efetiva triangularização da relação jurídica processual.

Ainda que se argumente, como feito no recurso, com base no art. 90 do CPC, o referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, em conformidade com a natureza do procedimento especial da ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que possui regramento próprio e peculiar quanto à constituição da lide.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO EXTEMPORÂNEA - TEMA 1.040 DO STJ - ANÁLISE DA DEFESA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Tema 1.040 do STJ expressamente impede a análise da contestação antes da execução da medida liminar,
assim, por analogia, aplica-se o mesmo entendimento para que a interposição e, consequentemente, a análise do recurso do Agravo de Instrumento ocorra somente após a execução da busca e apreensão .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22943225420238130000 1.0000.23.229431-4/001, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – INADMISSIBILIDADE – TEMA 1.040 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deverá ocorrer após a execução da medida liminar (STJ: Recursos Especiais nº 1799367/MG e 1892589/MG (recursos repetitivos) (Tema 1.040) . Se o devedor fiduciante apresenta contestação antes da execução da liminar, não pode pleitear por efeitos eventualmente advindos da sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, dentre eles a fixação de honorários de sucumbência.
Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0836097-89.2019 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS. - É possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada na inépcia da inicial em razão do não atendimento à ordem de juntada de documento essencial ao deslinde do feito, quando não anexado o termo de aditamento ao contrato garantido por alienação fiduciária - Em que pese a contestação deva ser analisada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a sua apresentação aperfeiçoa a relação processual porquanto o comparecimento espontâneo supre a citação - Diante da extinção do feito sem resolução do mérito, mas tendo havido o aperfeiçoamento da relação processual, cabe ao autor o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC. V .V. - Este egrégio Tribunal de Justiça, em 11/06/2018, fixou a tese no julgamento do IRDR nº 1.0000.16 .037836-0/000, de que na ação de busca e apreensão a análise da contestação deve ocorrer após a execução da medida liminar. No mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 1040 também firmou o entendimento de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar ." -
Diante da prolação da sentença, que reconhece a inépcia da inicial, antes de apreciada a liminar de busca e apreensão pretendida nos autos, ressoa descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5027083-88.2021.8 .13.0079, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)

Portanto, no caso dos autos, embora a defesa tenha apresentado contestação, esta ocorreu antes mesmo da expedição e cumprimento da liminar de busca e apreensão. Conforme o entendimento do STJ no Tema 1.040, a análise da contestação só é possível após a execução da medida liminar, o que não aconteceu no caso, razão pela qual não há fundamento para condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por
Eliana Maria Lobo Ribeiro, nos termos da presente fundamentação, mantendo-se a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 22/10/2025